Tribunal: STF
Processo: HC 141878
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório.



    TELECOMUNICAÇÕES – ATIVIDADE CLANDESTINA – EMISSORA – BAIXA FREQUÊNCIA – TIPICIDADE. A questão de a emissora de radiodifusão clandestina operar em baixa frequência repercute na fixação da pena-base – consequências do crime – e não na tipicidade.